Tribunal: TJMT
Processo: 1009592-97.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009592-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), ELISANGELA VIEIRA MOLINA - CPF: 859.165.441-20 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS JUSTIFICADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de evidência, que visa compelir plano de saúde a custear cirurgias reparadoras após cirurgia bariátrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência, considerando a existência de dúvidas justificadas acerca do caráter estritamente estético ou funcional das cirurgias pleiteadas.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao CDC e, conforme o Tema 1.069/STJ, as cirurgias reparadoras pós-bariátricas são, em regra, de cobertura obrigatória, salvo quando houver dúvida justificada sobre sua natureza reparadora ou funcional.

4. A jurisprudência consolidada desta Câmara indica que, diante da existência de controvérsia quanto ao caráter funcional dos procedimentos, impõe-se a dilação probatória antes da concessão da tutela de urgência.

5. Além disso, o relatório médico apresentado não comprova, de forma objetiva, risco irreparável à saúde ou à vida da paciente, nem há laudo psiquiátrico que evidencie sequelas graves, justificando a necessidade de instrução probatória para esclarecimento da natureza médica dos procedimentos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido para manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência à Autora/Agravante.

Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas é indevida quando há dúvidas justificadas sobre o caráter estritamente estético ou funcional dos procedimentos. 2. A controvérsia acerca da essencialidade do tratamento autoriza a dilação probatória antes da decisão de mérito."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Elisangela Vieira Molina
em face da decisão de ID 186241278, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico.

A decisão combatida indeferiu a tutela de urgência reivindicada pela Agravante para compelir a Agravada a custear integralmente os procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos, conforme prescrito em laudo médico.

Em suas razões, a Agravante sustenta que realizou cirurgia bariátrica, obtendo grande emagrecimento, mas que restaram sequelas físicas e psicológicas decorrentes do excesso de pele.

Afirma que a Agravada negou cobertura aos procedimentos cirúrgicos reparadores solicitados, os quais são complementares ao tratamento da obesidade mórbida.

Aduz ter preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal.

Assim, requer a concessão de tutela recursal para determinar que a Agravada custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos não estéticos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando que a Agravada custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos indicados ou, subsidiariamente, em caso de inexistência de equipe médica conveniada, que a Agravada custeie integralmente honorários de médicos particulares da confiança da Agravante, tudo sob pena de multa cominatória.

A tutela recursal foi indeferida (ID 277711392).

Contrarrazões (ID 282251378), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ.

Portanto, incide, na espécie, o artigo 47 do Código do Consumidor, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Seguindo essas premissas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”
.

No entanto, firmou o entendimento de que “
(
ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”.

Nesse contexto, ao analisar o Relatório Médico de ID 185936235 dos autos de origem e as alegações da Agravante, se observa a existência de dúvidas justificadas acerca do caráter eminentemente estético das cirurgias indicadas, sobretudo em virtude da quantidade de procedimentos, da resposta administrativa formulada pela Unimed (ID 185937651 da origem) e da decisão da Junta Médica de ID 185937662 da origem.

Assim sendo, e conforme vem decidindo essa Egrégia Corte em diversos recursos, entendimento do qual me filio, havendo fundadas dúvidas sobre a necessidade e caráter dos procedimentos, a dilação probatória se revela adequada antes da autorização pelo plano de saúde.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – NÃO APRESENTADA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento
. (N.U 1018858-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – DÚVIDAS ACERCA DO CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento.
(N.U 1021891-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

No mesmo sentido vem decidindo de forma uníssona esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA INDEFERIDA – CIRURGIA BARIÁTRICA – NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Há de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória, diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, se não verificada a urgência da medida pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual. 2. Recurso desprovido.
(N.U 1000080-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025).

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. DÚVIDA JUSTIFICADA SOBRE O CARÁTER FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e evidência, ajuizada com o objetivo de compelir plano de saúde à cobertura de cirurgias reparadoras após cirurgia bariátrica, em razão de grande perda ponderal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgias indicadas como reparadoras, diante da existência de dúvidas justificadas quanto ao caráter meramente estético dos procedimentos.

III. Razões de decidir

3. As operadoras de planos de saúde estão submetidas ao CDC e obrigadas a cobrir procedimentos reparadores indicados após cirurgia bariátrica, conforme o Tema 1.069 do STJ, salvo quando existirem dúvidas justificadas sobre seu caráter estritamente estético. 4. O relatório médico apresentado, embora mencione transtornos físicos e psicológicos, não os descreve de forma objetiva nem é corroborado por laudo psiquiátrico.

5. A cirurgia bariátrica foi realizada há mais de cinco anos e não há comprovação de sequelas graves atuais, o que reforça a necessidade de dilação probatória para verificar a urgência e a natureza funcional das cirurgias pleiteadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. É indevida a concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando há dúvidas justificadas sobre seu caráter meramente estético ou funcional. 2. A existência de controvérsia sobre a essencialidade do procedimento justifica a necessidade de dilação probatória para esclarecimento da natureza médica da indicação.”
(N.U 1002642-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025).

Ademais, ainda que assim não fosse, importa registrar que o Relatório Médico supracitado, apresentado pela Agravante, indica que os procedimentos são necessários para “
melhora da saúde física e psicológica
” da paciente e para “
reconstrução do corpo e autoimagem
” – sic, mas não aponta a possibilidade de ocorrência de prejuízos irreparáveis à saúde ou vida da mesma, a fim de justificar a intervenção médica nesse momento processual.

De igual modo, o Parecer Psicológico acostado à inicial (ID 185936237) encontra-se desacompanhado de laudo médico psiquiátrico nesse sentido, inexistindo demonstração de eventuais sequelas graves.

Dessa forma, tratando-se de discussão em saber se o procedimento cirúrgico é de natureza meramente estética ou complementar da cirurgia, situação que poderá eximir ou não a responsabilidade da operadora de plano de saúde, prudente que se aguarde a instrução probatória da ação, a fim de dirimir tais incertezas e impedir a antecipação do mérito.

Logo, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde (Tema 1.069), se mostra imprescindível a realização da devida instrução para a apreciação da controvérsia com a devida segurança jurídica.

Portanto, a manutenção da decisão agravada se revela adequada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025